Tribunal: STF
Processo: AI 823190
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A representação processual há de estar regular no prazo assinado para a prática do ato, ou seja, o recursal, descabendo o implemento de diligência.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO DE PEÇAS – PROCESSO PENAL. O agravante deve indicar para traslado as peças previstas na Lei nº 8.038/90. Procedendo, ele próprio, à formação do instrumento, há de atentar para a providência e para a redação do Verbete nº 639.